Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO PARTICULAR. PREÇO MÍNIMO. VALOR DA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
1. Nos termos do art. 880, §1o, do CPC e do art. 3o, § 4o, do Provimento n. 48/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é reservada ao Juízo da execução a incumbência de fixar o preço mínimo de alienação do bem que será alienado por iniciativa particular, com base no valor de avaliação (art. 870 do CPC), devendo atentar-se para que não seja inferior a 50%, sob pena de se configurar preço vil, consoante o art. 891, parágrafo único, do CPC.
2. No caso em exame, por haver outros modos eficazes para que a alienação do imóvel penhorado se perfaça, como a alienação particular, não se justifica reduzir o percentual indicado no edital pelo fato de a hasta pública não estar alcançando a sua finalidade.
3. Deve o magistrado zelar para que a execução seja hesitosa, mas sem onerar o devedor em demasia (art. 805 do Código de Processo Civil), e, caso a venda não se realize, nada impede que sejam fixadas novas condições, após a verificação das possibilidades reais de venda.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.